Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-45.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ENVIO DE MENSAGENS DE CUNHO INTIMIDATÓRIO E IMAGENS SIMBÓLICAS. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. CRIME FORMAL. REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, além de fixar indenização mínima por danos morais em R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). A Defesa pede a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, o afastamento ou a redução do valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) a configuração da ameaça em razão de mensagens enviadas em contexto familiar e emocional; e, ii) a adequação do valor arbitrado a título de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

4. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade da ré pelo crime de ameaça.

5. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, 61, II, "f", 78, § 2o, e 147; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2023, DJe 29/11/2023; TJDFT, Acórdão 1939551, 0719606-14.2022.8.07.0007, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29/10/2024, DJe 13/11/2024.